Tribunal: TJSP
Processo: 1004383-95.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, devolução das quantias pagas com a retenção das despesas decorrentes do negócio. Compromisso de compra e venda de lote urbano, firmado depois da vigência da Lei no. 13.786/2018. Sentença de parcial procedência, determinando a restituição de 75% da quantia paga pelo adquirente. Insurgência do autor. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, devolução das quantias pagas com a retenção das despesas decorrentes do negócio. Compromisso de compra e venda de lote urbano, firmado depois da vigência da Lei no. 13.786/2018. Sentença de parcial procedência, determinando a restituição de 75% da quantia paga pelo adquirente. Insurgência do autor. Descabimento. Desconto possível para a hipótese de resolução contratual por fato imputado ao adquirente. Comissão de corretagem devida, pois expressamente prevista. Contrato que deve ser cumprido, nos termos em que pactuado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.